Tribunal: TJMT
Processo: 1021305-69.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021305-69.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CASSIA DE ARAUJO SOUZA E LOURENCO - CPF: 934.868.041-20 (ADVOGADO), ELZELI PEREIRA MARTINS - CNPJ: 41.893.691/0001-87 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ELZELI PEREIRA MARTINS - CNPJ: 41.893.691/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR
DE BUSCA E APREENSÃO REVOGADA. ERRO MATERIAL NO RELATÓRIO. CONTRARRAZÕES TEMPESTIVAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. MAJORAÇÃO RECURSAL INDEVIDA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento para revogar a liminar de busca e apreensão
e
determin
ou
a devolução do veículo à agravante
,
extingui
ndo
o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, diante da ausência de constituição em mora válida. A embargante alegou erro material quanto à ausência de registro das contrarrazões, além de omissão no arbitramento de honorários sucumbenciais
e majoração
recursal
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro material no relatório do acórdão, ao consignar a inexistência de contrarrazões; (
ii
) estabelecer se é devida a fixação de honorários advocatícios, mesmo diante da extinção sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O erro material deve ser sanado, pois consta nos autos que a embargante apresentou manifestação e contrarrazões tempestivas antes do julgamento, ainda que não tenha havido intimação específica, sendo válida a apresentação na primeira oportunidade útil após a publicação da pauta (CPC,
arts
. 9º, 10, 218, §4º e 277).

A ausência de intimação específica não gera nulidade, porque, conforme o art. 1.023, §2º, do CPC, a intimação do embargado é facultativa, salvo quando os embargos possam ter efeito modificativo, o que não ocorreu no caso.

A omissão quanto aos honorários advocatícios deve ser suprida, pois, em observância ao princípio da causalidade, a sucumbência da Cooperativa impõe a condenação em honorários, ainda que a extinção tenha ocorrido sem resolução de mérito (CPC, art. 85, §§1º e 2º).

A majoração prevista no art. 85, §11, do CPC, não se aplica, pois o recurso foi provido e os embargos de declaração, parcialmente acolhidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A apresentação de
contrarrazões aos embargos de declaração é válida e tempestiva quando realizada na primeira oportunidade útil após a publicação da pauta de julgamento.

A condenação em honorários advocatícios é obrigatória, mesmo em caso de extinção do processo sem resolução do mérito, em razão do princípio da causalidade.

A majoração recursal prevista no art. 85, §11, do CPC, não se aplica quando o recurso é provido ou quando os embargos de declaração são apenas parcialmente acolhidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 9º, 10, 218, §4º, 277, 485, IV, 1.022, 1.023, §2º, e 85, §§1º, 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a precedentes no acórdão.

R E L A T Ó R I O

ED

1021305-69.2025.8.11.0000

ELZELI PEREIRA MARTINS X COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto
s por
ELZELI PEREIRA MARTINS
em face do acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao
seu
Agravo de Instrumento
para
revog
ar
a liminar de busca e apreensão deferida pelo juízo a quo
à
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
e
determinou a imediata d
evolução do veículo à agravante
, aplicando o efeito translativo
e
,
assim,
extinguiu o processo sem resoluçã
o de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, ante a ausência de constituição em mora válida da devedora.

A
embargante
fala em erro material
,
uma vez que

o Acórdão
consignou
que não houve a apresentação das contrarrazões
, quando na verdade
houve a interposição
das contrarrazões aos embargos de declaração opostos anteriormente pela Cooperativa, bem como manifestação prévia.

Alega que não houve intimação específica para contrarrazoar os embargos de declaração opostos pelo Banco em 21/08/2025, tendo ocorrido apenas intimação de pauta para sessão virtual designada para os dias 03 a 05/09/2025, publicada em 26/08/2025. Sustenta que, mesmo assim, apresentou contrarrazões tempestivamente em 29/08/2025, antes do julgamento.

Aponta, ainda, omissão quanto ao arbitramento de honorários sucumbenciais e majoração recursal, nos termos do art. 85, §§1º, 2º e 11, do CPC, argumentando que a condenação em honorários é obrigatória quando há sucumbência, ainda que a extinção seja sem resolução do mérito, sobretudo diante da resistência e dos atos processuais relevantes praticados.

Posto isso, pugna pelo provimento dos presentes embargos a fim de que sejam sanados os vícios apontados
.

Certificado o decurso do prazo para a embargada
apresentar as contrarrazões
sem qualquer manifestação. (ID. 317075366)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes p
ares
:

O recurso de embargos de declaração
é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa
(artigo
1.022
do CPC)
, no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares
ao deslinde
da lide
restem negligenciados.

No caso em análise,
assiste
razão à embargante quanto ao erro material apontado no relatório do acórdão. De fato, verifica-se que a embargante apresentou manifestação (
IDs
310525354 e 310525356) e contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela Cooperativa (ID 310910363) antes do julgamento ocorrido em 03/09/2025, embora não tenha havido intimação específica para tanto, apenas publicação da pauta de julgamento em 26/08/2025.

Assim, deve ser retificado o relatório do acórdão para fazer constar que houve contrarrazões e manifestação da embargante antes do julgamento, afastando-se qualquer menção à preclusão, uma vez que a apresentação das contrarrazões na primeira oportunidade útil após a publicação da pauta é válida e tempestiva, nos termos dos
arts
. 9º, 10, 218, §4º e 277 do CPC.

Quanto à alegação de ausência de intimação específica para apresentação de contrarrazões, cumpre esclarecer que, nos termos do art. 1.023, §2º, do CPC, a intimação do embargado para manifestação é facultativa, sendo obrigatória apenas quando houver possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos, o que não ocorreu no caso em tela, uma vez que os embargos anteriores foram desprovidos.

No que tange à omissão quanto ao arbitrament
o de honorários sucumbenciais
, também assiste razão à embargante.

Com efeito, o acórdão embargado, ao dar provimento ao agravo de instrumento, revogou a liminar de busca e apreensão, determinou a devolução do veículo e extinguiu o processo sem resolução do mérito, reconhecendo a conduta contraditória da Cooperativa credora, que mantinha tratativas de acordo com a devedora enquanto promovia a execução da liminar de busca e apreensão.

Ocorre que, apesar da sucumbência da Cooperativa, o acórdão foi omisso quanto à condenação em honorários advocatícios, que são devidos nos termos do art. 85, §§1º e 2º, do CPC, mesmo em caso de extinção sem resolução do mérito, em observância ao princípio da causalidade.

No caso, a resistência da Cooperativa deflagrou a atuação da parte vencedora, que teve que recorrer para obter a revogação da liminar e a devolução do veículo, sendo inequívoca a sucumbência da instituição financeira.

Considerando os critérios estabelecidos no art. 85, §2º, do CPC, especialmente o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, fixo os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, em favor da advogada da embargante.

No entanto, não há que se falar em majoração de honorários com base no §11 do art. 85 do CPC, uma vez que tal dispositivo se aplica apenas em caso de desprovimento do recurso, o que não ocorreu na hipótese dos autos, já que o agravo de instrumento foi provido. Ademais, a majoração não se aplica em sede de embargos de declaração, especialmente quando estes são parcialmente acolhidos, como no caso em análise.

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
aos embargos de declaração para sanar o erro material, retificando o relatório do acórdão para fazer constar que houve contrarrazões e manifestação da
embargante antes do julgamento
dos embargos anterior e suprir a omissão
quanto aos honorários advocatícios, condenando a Cooperativa embargada ao pagamento de honorários advocatícios em favor da embargante, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§1º e 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025